Tribunal: TJBA
Processo: 0504146-73.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504146-73.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: WELLINGTON DA CRUZ CARVALHO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ENTE PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MORA JUDICIAL CONFIGURADA. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu execução fiscal sob o fundamento de prescrição intercorrente. II. Questão em discussão 2. Validade da sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação, e possibilidade de imputar ao exequente a paralisação processual diante da ausência de citação do executado por motivos atribuíveis à estrutura do Poder Judiciário. III. Razões de decidir 3. É nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem oportunizar manifestação prévia da Fazenda Pública, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 40, § 4.º, da Lei n.º 6.830/80 e o art. 10 do CPC. 4. Verificada a atuação diligente do Município e a ausência de citação decorrente de falha procedimental ou inércia do aparato judicial, restando caracterizada mora judicial, incide a Súmula 106 do STJ, afastando a configuração da prescrição intercorrente. IV. Conclusão Apelação provida. Sentença anulada para retorno dos autos à origem e regular prosseguimento da execução fiscal. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0504146-73.2018.8.05.0004, em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS s, e, como Apelado, WELLINGTON DA CRUZ CARVALHO, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa, Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11